Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705659-37.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMADEU JOSE DE SOUSA TAVARES APELADO: HILDA MARIA DE ALMEIDA TAVARES D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento de suas contrarrazões em razão de intempestividade. Subsidiariamente, intime-se sobre o não conhecimento do pedido de majoração dos danos morais, tendo em vista a inadequação da via eleita. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator